Tribunal: TJMT
Processo: 0006072-67.2017.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006072-67.2017.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS LUIZ DA COSTA - CPF: 415.782.441-53 (AGRAVADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DAVID RIBEIRO - CPF: 142.798.191-49 (AGRAVANTE), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRECLUSÃO DO PEDIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, foi intimado para o recolhimento do preparo em dobro; todavia, não cumpriu a, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- O pedido de parcelamento foi formulado depois que já havia operado a preclusão, posto que já havia sido determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que a análise do pedido de gratuidade foi obstado e o Recurso de Apelação não foi conhecimento, em virtude do cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio David Ribeiro
em virtude da decisão de Id. 115365998, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Agravante alega que os entendimentos jurisprudenciais transcritos na decisão recorrida não se amoldam ao caso concreto. Primeiro, porque não se tratam de pedido de parcelamento de custas posterior ao indeferimento da justiça gratuita; segundo, porque não se referem à pessoa portadora de moléstia grave.

Aduz que o parcelamento posterior ao indeferimento da justiça gratuita configura nova situação jurídica e que, por esse motivo, deveria ser analisado e, em sendo negado, oportunizado ao Agravante o prazo para pagamento do preparo.

Sustenta que o pedido de parcelamento não foi analisado e que esse fato acarretou decisão surpresa, o que é vedado pelo CPC.

De outro norte, argumenta que há presunção legal de que portadores de doenças graves necessitam de proteção e benefícios para diminuir o impacto que a própria moléstia causa com o tratamento.

Por fim, sustenta que não comprovou o recolhimento do preparo porque requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e, posteriormente, o parcelamento; assim, no seu entender, não faz sentido impor a sansão do pagamento dobrado.

Com esses fundamentos, almeja que o
decisum
seja cassado e deferido o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas, ou, em 06 (seis) parcelas, caso seja aplicado o artigo 1.007, § 4.o, do CPC.

Contrarrazões no Id. 120801458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses recursais é necessário o relato dos fatos.

Ao interpor o Recurso de Apelação, o Agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita
ao argumento de que faz tratamento preventivo de câncer e, por esse motivo, tem gastado seus recursos com viagens a Goiânia, hotel e medicamentos.

Para comprovar a necessidade da benesse, juntou aos autos o
holerite de maio de 2021
e declaração de hipossuficiência.

Ao constatar que os documentos juntados
não
eram suficientes para comprovar os requisitos da concessão da benesse e a impossibilidade do pagamento do
preparo no valor de R$ 1.649,60 (um mil, seiscentos e quarenta e nove reais)
e, considerando que de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, é nula a decisão que indefere a gratuidade, sem que antes seja determinada a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos (RESp. 1921654/ES),
em
18/10/2021
, intimei o Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos atuais e aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, inclusive
exemplifiquei
que poderia trazer holerites, extratos bancários e/ou outros que entendesse pertinentes para subsidiar a análise do pedido
.

Em 29/10/2021, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do Apelante/Agravante
, conforme se extrai da Certidão de Id. 107733965.

Assim, tendo em vista que foi i
ntimando para comprovar a necessidade do benefício e manteve-se inerte,
por sua desídia
foi obstada a análise do pedido da benesse e, de conseguinte, não poderia beneficiar-se com o recolhimento na forma simples;
logo,
intimei o Apelante/Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção
.

Para que não haja dúvida quanto aos fundamentos utilizados naquela ordem de recolhimento dobrado do preparo, transcrevo os precedentes nos quais me embasei
:

APELAÇÃO – DESERÇÃO -
Recurso interposto desacompanhado do preparo – Pedido de gratuidade no bojo da apelação – Ausência de documentos que demonstrassem a hipossuficiência da parte interessada –
Desistência tácita do benefício da gratuidade
- Intimação para recolhimento das custas do preparo – Descumprimento - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido
. (TJ-SP - AC: 10229314720188260002 SP 1022931-47.2018.8.26.0002, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/04/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021). (sem grifos no original)

“[...] em razão da desistência do pedido da gratuidade da justiça em sede recursal, cabe à parte efetuar o recolhimento do preparo em
dobro
, já que não foi comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de beneficiar-se com a sua própria torpeza.”
(TJ-GO RAC n.o 02126101220158090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 29/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2019). (sem grifos no original)

No mesmo norte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO. 1.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO, FACE À PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO
. 2. INÉRCIA DA PARTE NA COMPLEMENTAÇÃO DETERMINADA 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-PR - AGV: 00004466220208160072 Colorado 0000446-62.2020.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 08/02/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021). (sem grifos no original)

[...]
O preparo em dobro é cabível quando, intimado a juntar documentos que comprovem a situação de hipossuficiente, o recorrente assim não procede, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC
.
(TJ-MS - AGT: 14111880520178120000 MS 1411188-05.2017.8.12.0000, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2019). (sem grifos no original)

Oportuno, também, transcrever o seguinte trecho de aresto proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

[...] A regra quanto ao recolhimento de preparo recursal é clara: deve-se recolher no momento da interposição ou em dobro posteriormente (art. 1007, § 4o, do CPC). Quando a parte requer o benefício da gratuidade da justiça fica dispensada, temporariamente, da comprovação do recolhimento do preparo. Contudo, se em face da inexistência de qualquer elemento acerca da hipossuficiência, uma vez intimada para apresentar documentos necessários à apreciação do benefício, deixa de impugnar a conclusão ou efetivar a juntada da prova necessária, resta evidente o abuso do pedido e a inércia imotivada, devendo recolher em dobro, sendo inadmissível a interpretação de que, nos termos do § 7o do art. 99 da Lei Adjetiva, tenha direito ao recolhimento simples. [...].
(TJ-SC - AI: 40167583220188240900 Tubarão 4016758-32.2018.8.24.0900, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 23/10/2018, Sexta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

O Apelante/Agravante não cumpriu a ordem
e
protocolou a petição de Id. 111865470,
cuja análise deu azo à decisão agravada
,
em que não conheci do Recurso de Apelação,
pelos seguintes fundamentos
,
in verbis
:

Em 03/12/2021, protocolizou a petição de Id. 111865470, em que insiste que “está gastando muito com tratamento para o câncer”, ressalta que “já fez cirurgias e continua em tratamento no Hospital Araújo Jorge de Goiânia”, motivo pelo qual “não tem condições de pagar o preparo no valor de R$ 1.649,60 à vista, sem prejuízo do seu sustento e de sua família” e, com esses fundamentos, pugna pelo parcelamento em 04 (quatro) vezes.

Para comprovar o alegado, o Apelante juntou aos autos o Relatório Médico de Id. 111837565, donde se extrai que é portador de CID-10 C 71, operado em 2000, com novas abordagens cirúrgicas em 2006 e 2014, e submetido à radioterapia em 2015, bem como que está em “seguimento”; além de resultado de exame de ressonância magnética realizado em 10/07/2021.
Todavia,
não há qualquer prova das alegadas despesas
.

Se não bastasse tal fato,
o Apelante não trouxe qualquer justificativa para a inércia quando intimado para juntar os documentos capazes de subsidiar a análise do pedido de gratuidade, muito menos requereu o parcelamento do preparo antes de determinado o seu recolhimento em dobro
.

Não se pode olvidar que o legislador garante ao Recorrente a possiblidade de o Juiz relevar a pena de deserção,
mas, para isso, o Recorrente deve comprovar o justo impedimento
.

Eis a redação do § 6.o, do artigo 1.007, do CPC:

§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

De mais a mais, segundo a jurisprudência do STJ, “tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento do preparo, nos termos art. 1.007, § 7o, do NCPC, sua inércia acarreta o reconhecimento da deserção,
não cabendo nova oportunidade para regularização
”. (AgInt no AREsp 1827455/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

[...]. Conforme entendimento estabelecido pela Primeira Seção desta Corte, "[...] uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e
mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação
, nos termos do disposto no § 7o do mesmo preceito legal" (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020). (AgInt no RMS 66.869/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). (sem grifos no original)

Por oportuno, também transcrevo o seguinte trecho de precedente da Corte Superior, publicado em 09/08/2021:

[...]
Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito
não afastam
a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso.
3.
Isso porque o próprio legislador, em observância a essas normas principiológicas, estabeleceu a necessidade de intimação prévia da parte interessada para a regularização do preparo antes que seja decretada a deserção, o que não foi atendido pela agravante
. (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). (sem grifos no original)

Nas palavras do Ministro Marco Buzzi, “a jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual
deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1921992/PI, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, conforme já exposto, intimado para carrear os autos com documentos capazes de subsidiar o pedido de gratuidade,
o Apelante quedou-se inerte
; intimado para o recolhimento do preparo,
não cumpriu a ordem e sequer trouxe justificativa
, limitando em insistir no benefício indeferido, alterando o pedido para a modalidade de parcelamento.

Logo, outro resultado não há, exceto o não conhecimento do Recurso de Apelação, diante da sua deserção.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação.

De acordo com a jurisprudência do STJ, é impositiva a majoração dos honorários advocatícios com escopo no artigo 85, § 11, do CPC; logo, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Apelante de 7,5% (sete e meio por cento) para 8% (oito por cento) do valor da condenação.

Neste Recurso, o Agravante alega que os entendimentos jurisprudenciais transcritos na decisão recorrida não se amoldam ao caso concreto porque não se tratam de pedido de parcelamento de custas posterior ao indeferimento da justiça gratuita.

De fato, os precedentes citados na decisão agravada não se tratam de parcelamento das custas,
mas se tratam da nova oportunidade que o Agravante insiste que lhe se seja deferida para recolher o preparo, o que não é possível, diante da preclusão
.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA –
RECURSO DESERTO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INOVAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
A parte agravante insiste na concessão da justiça gratuita, matéria esta que está amparada pela preclusão, visto que foi objeto de decisão interlocutória específica às fls. 226/228,
a qual não foi objeto de recuso
, ou seja, o apelante manteve-se inerte perante o indeferimento da assistência judiciária.
II.
Em virtude da preclusão consumativa não há possibilidade de conceder o parcelamento após o indeferimento da assistência judiciária gratuita uma vez que não existia pedido, ainda que de forma subsidiária no recurso de apelação
. III. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AGT: 08006023820168120017 MS 0800602-38.2016.8.12.0017, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 16/12/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018). (sem grifos no original)

Aduz que o parcelamento posterior ao indeferimento da justiça gratuita configura nova situação jurídica e que, por esse motivo, deveria ser analisado e, em sendo negado, oportunizado ao Agravante o prazo para pagamento do preparo.

Tal como exposto, antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o
Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado e não trouxe qualquer justificativa para tanto
.

De conseguinte, determinei o pagamento do preparo recursal e o Recorrente não providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora.

Ao revés, depois de intimado para o recolhimento do preparo, sob pena de seu apelo ser considerado deserto, o Recorrente
limitou-se em pleitear o parcelamento do pagamento do preparo
.

Neste tópico importa registrar que
conforme se sabe, o parcelamento constitui de exceção à regra, pois, para que seja acolhido,
o interessado deve trazer aos autos documentos que comprovem a necessidade do benefício
, ou seja a impossibilidade de recolher integralmente o valor.

Com efeito,
“
o CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse
, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que
a gratuidade

poderá
ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou
consistir

na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”
. (AgInt no TP 1.278/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018). (sem grifos no original)

Ademais, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a
preclusão
, posto que já havia determinado o recolhimento do preparo em dobro.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Espirito Santo:

AGRAVO INTERNO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITO INDEFERIDO
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL PRECLUSÃO RECURSO IMPROVIDO
. 1. O agravante, após o indeferimento de seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a determinação de sua intimação para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 284/285),
não atendeu a tal chamado, limitando-se a pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa
.
[...]. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189005630, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019). (sem grifos no original)

Logo, diante da falta de recolhimento do preparo, não há dúvida de que o Apelo é deserto.

Por oportuno, destaco que
diferente do que quer fazer crer o Agravante
,
as decisões proferidas por esta Desembargadora, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação não teve como escopo obstaculizar o acesso do Agravante ao Poder Judiciário, porquanto o pedido de gratuidade ficou prejudicado e o Recurso de Apelação não foi conhecido em decorrência do descumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, a condição de necessitada
,
sem qualquer justificativa para tanto.

No mesmo norte, transcrevo julgado desta Segunda Câmara, de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO
– RECURSO DESPROVIDO. 1 - Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa. 2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba. 3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse
. (TJ-MT - AC: 10030800620188110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

O Agravante também sustenta que o pedido de parcelamento não foi analisado e que esse fato acarretou decisão surpresa, o que é vedado pelo CPC.

Não falar em decisão surpresa porque o Agravante foi intimado para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção e o pedido de parcelamento não foi acolhido diante da preclusão, pois o Agravante já havia sido intimado para recolher o preparo, sob pena de deserção.

Quanto à surpresa, eis o entendimento do STJ:

a)
"[...] não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019);

b)
"[...] a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa"
(EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017);

c)
"[...] não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Argumenta que há presunção legal de que portadores de doenças graves necessitam de proteção e benefícios para diminuir o impacto que a própria moléstia causa com o tratamento.

A tese não comporta guarida, pois o fato de ser acometido por doença grave, de per si, não acarreta o deferimento da gratuidade das custas judiciais e, na hipótese, conforme já exposto,
o Agravante não juntou

qualquer prova das alegadas despesas.

Par ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

CARÊNCIA RECURSAL (SUPERVENIENTE) – Não ocorrência – Falecimento da parte agravante – Hipótese que enseja a regularização da representação processual – Preliminar afastada, com determinação.
JUSTIÇA GRATUITA – Alegação de acometimento de doença grave (câncer), o que, por si só, justificaria a concessão do benefício – Descabimento – Necessidade da demonstração de hipossuficiência financeira – Requisitos legais – Art. 98 e 99 do CPC – Não ocorrência – Indicativos da possibilidade de custear o processo, não afastados – Indeferimento mantido
. [...].
(TJ-SP - AI: 21945433720218260000 SP 2194543-37.2021.8.26.0000, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 24/09/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso Agravo Interno
e mantenho hígida a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022